Tribunal: TJES
Processo: 5039833-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039833-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: FATIMA RAMALHO BARCELOS ABELHA RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a parte Autora afirma que foi vítima de golpe praticado por terceiro e requer em sede de antecipação de tutela a restituição da quantia R$ 38.036,70 (trinta e oito mil e trinta e seis reais e setenta centavos). Sustenta que no final do dia 15/06/2023, a Autora recebeu uma ligação telefônica do número 4004-3535 (o mesmo para o qual telefona quando precisa de atendimento do banco), realizada por pessoa que se identificou como funcionário do Réu Santander. Relata que tal pessoa informou à Autora todos os seus dados cadastrais junto ao Réu Santander e solicitou à Autora que confirmasse a realização de uma transferência via Pix, no valor de R$4.100,00, para um rapaz chamado Rafael Alexandre Diniz. Afirma que a parte autora negou que tivesse realizado a operação, sendo orientada pelo suposto funcionário que seriam necessários alguns procedimentos protocolares para evitar que a correntista amargasse prejuízos financeiros, o que foi feito pela requerente. Por fim aduz que, os procedimentos protocolares indicados pelo suposto funcionário do Réu Santander consistiram em 4 transferências via Pix (R$ 14.980,88; R$ 13.730,00; R$ 4.100,00; e R$ 5.100,00), no valor total de R$ 37.910,88, realizadas pela Autora do Banco Santander para a conta bancária por ela mantida junto ao Réu BTG. Pleiteia a restituição do valor de R$ 38.036,70 (trinta e oito mil e trinta e seis reais e setenta centavos), bem como indenização por danos morais.

Em sede de

decisão dos embargos de declaração foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as requeridas a restituírem, de forma solidária, a parte autora o valor de R$ 38.036,70 (trinta e oito mil, e trinta e seis reais e setenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pela Tabela da Corregedoria Geral de Justiça e juros de mora a partir desta data”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recursos inominados, ocasião em que requereram que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereram a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrida Banco Santander S/A requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso da decisão proferida pelo juízo a quo, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e as recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se às recorrentes, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Por fim, insta mencionar que é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De modo que, é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)